Tribunal: TJDFT
Processo: 0002944-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INAPTIDÃO DA ARMA PARA REALIZAR DISPAROS. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE DE MUNIÇÃO (SETE). REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório - com destaque para as declarações das testemunhas policiais e confissão judicial do réu - é firme e coeso no sentido de que o réu possuía arma de fogo e munições irregularmente no momento da abordagem policial. 2. Constatada a inaptidão da arma de fogo para realizar disparos, correto o reconhecimento da atipicidade material da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, conforme realizado na sentença de origem.

3. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

4. O critério (quantidade de munição) estabelece um corte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias - a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF - para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017).

5. Na hipótese, embora tenham sido apreendidas apenas 7 (sete) munições de calibre .40 na residência do réu, este já foi condenado por crime contra o patrimônio e possui outras duas ações penais em curso, a evidenciar a reprovabilidade da conduta e a periculosidade social. Nesse contexto, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

6. Demonstrado nos autos que o réu possuía em sua residência 7 (sete) munições de uso permitido e não sendo o caso de insignificância penal, o recurso deve ser parcialmente provido para condená-lo como incurso no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/03.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.